Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705885-08.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOFISTICATO AMBIENTES EIRELI - EPP, GKS ALPHA MOVEIS LTDA APELADO: ISABELITA SOLANO MENDES PEIXOTO, TODESCREDI S/A - CREDITO , FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA D E S P A C H O À apelante para falar sobre a petição de ID 70868239. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator